Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004796-18.2015.8.14.0301

APELANTE: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: BANCO SANTADER BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004796-18.2015.814.0301

APELANTE:
SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, n
ão obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito.

1.1. Questões relativas a encargos, taxas e demais consectários que se mostraram controversas.

1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela autora, ora apelante, em sua peça de defesa.

2.
Recurso de Apelação Conhecido e Provido para
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
É como voto,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004796-18.2015.814.0301

APELANTE:
SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Distrital de Icoaraci proferida nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO intentados por si em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Em sua inicial, narrou a empresa recorrente que se opôs, por meio dos embargos, a execução proposta pela instituição financeira embargada, em relação a um contrato de adiantamento de câmbio, questionando, na oportunidade abusividade de juros, encargos e demais consectários.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 7043146), oportunidade em que foram opostos embargos de declaração.

Sobreveio sentença com julgamento antecipado do mérito (ID 7043156), oportunidade em que o juízo primevo julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

A requerente apresentou embargos de declaração (ID 7043157), os quais foram conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para sanar omissão e erro material (ID 7043165).

Inconformada, a ré
SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7043166
).

Alega, preliminarmente, que a sentença teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, julgando antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa, pleiteando,
assim, o provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada e reaberta a fase instrutória permitindo ao autor, a produção das provas requisitadas na exordial.

Na mesma sede, arguiu a nulidade da execução, diante da ausência de juntada de documento indispensável a propositura da ação, assim como a inexigibilidade do título executivo.

No mérito, alega a abusividade dos juros cobrados, assim como a possibilidade de revisão das operações contratadas, salientando a ausência de mora em razão da abusividade dos encargos cobrados em desfavor do consumidor,

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7043175.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7082356), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 7370807.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante que a sentença vergastada teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e 355 e segs. do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível, desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Somado a isso, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o
juiz
é o

destinatário
das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in

verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de
destinatário
, o
juiz
possui a função de determinar as
provas
necessárias ao
julgamento
do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o

pronto
julgamento
da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente do mérito da demanda, não se manifestando acerca do pedido de produção de provas, especialmente de ordem contábil, entendendo pela improcedência dos embargos à execução.

O
ra, pelo que se depreende dos autos, a parte apelante, tanto em sua peça inaugural, como em sede de dois embargos de declaração, protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente contábil, questionando a abusividade de encargos e juros.

Nessa senda, tem-se que, a
o protestar pela produção de provas, a parte deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
, deixando de intimar as partes para produzir provas que entendessem necessárias.

Ademais, não se pode afirmar que trata-se de matéria exclusivamente de direito, posto que, em que pese a demanda primeva estar relacionada a execução, diversos pontos se mostraram controvertidos, especialmente aqueles relativos a encargos e demais consectários do pacto firmado entre as partes.

Nesse contexto, tendo a parte exequente protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERICIA NÃO APRECIADO. 1 - Ocorrerá cerceamento de defesa quando a parte requerer a produção de determinada prova e o julgador nada dispuser a respeito, julgando antecipadamente a lide e fundamentando a sentença na ausência de provas. 2 - Acolher a preliminar, para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10313082587798001 Ipatinga, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/01/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2010)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. III - Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente o processo, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APC: 00225535220188090113, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO -
EMBARGOS À MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pelo apelante, quando este que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10216150075697001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. AUTOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR
. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007729064 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). (Grifei).

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela autora, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/02/2022